Tribunal: TJDFT
Processo: 0724936-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR E MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.
I – Não se admite a detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas de prisão, porquanto o art. 42 do CP não prevê a aplicabilidade do benefício a essas hipóteses, que diferem da prisão por não comprometer o direito de locomoção do acusado. Precedentes do STJ e do TJDFT.
II – Recurso conhecido e desprovido.